Tribunal: TJSP
Processo: 1000969-82.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Cobrança de contribuição. Sentença de parcial procedência do pedido, para condenar os réus ao pagamento das taxas relacionadas na planilha de fls. 79/80, incluindo-se as prestações vencidas ao longo da demanda, acrescidas de correção monetária, juros de mora de 1% e multa de 2%. Insurgência do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar de denunciação da lide

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Cobrança de contribuição. Sentença de parcial procedência do pedido, para condenar os réus ao pagamento das taxas relacionadas na planilha de fls. 79/80, incluindo-se as prestações vencidas ao longo da demanda, acrescidas de correção monetária, juros de mora de 1% e multa de 2%. Insurgência do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar de denunciação da lide acolhida. Existência de prova de que a associação tinha conhecimento que o imóvel havia sido vendido. Aplicação dos princípios da economia e da eficiência processual. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192663
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000969-82.2017.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante WELLINGTON
RODRIGUES DE OLIVEIRA, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM
CAMPOS DO CONDE PAULÍNIA II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-82.2017.8.26.0428 -Voto no 5959
2
Apelação Cível no 1000969-82.2017.8.26.0428
Comarca: Paulínia
Apelante: Wellington Rodrigues de Oliveira
Apelada: Associação dos Proprietários em Campos do Conde Paulínia II
Juiz de Direito: Bruno Luiz Cassiolato
VOTO No 5959
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Cobrança de contribuição.
Sentença de parcial procedência do pedido, para condenar os réus
ao pagamento das taxas relacionadas na planilha de fls. 79/80,
incluindo-se as prestações vencidas ao longo da demanda,
acrescidas de correção monetária, juros de mora de 1% e multa de
2%. Insurgência do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Preliminar de denunciação da lide acolhida. Existência de prova de
que a associação tinha conhecimento que o imóvel havia sido
vendido. Aplicação dos princípios da economia e da eficiência
processual. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 310/326)
interposto por Wellington Rodrigues de Oliveira contra a r. sentença de fls.
286/292 que, nos autos de ação de cobrança que foi ajuizada por Associação
dos Proprietários em Campos do Conde Paulínia II em face do ora apelante e
de Márcia Aparecida Ferrari Oliveira, julgou parcialmente procedente a
demanda, isto para condenar os réus ao pagamento das taxas, relacionadas na
planilha de fls. 79/80, incluindo-se na condenação as prestações vencidas e
não pagas ao longo da demanda, na forma do artigo 323 do CPC, acrescidas
de correção monetária pela tabela do E. TJSP a partir da data do vencimento
de cada parcela, juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do
inadimplemento, e multa de 2%. Em razão da sucumbência mínima da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-82.2017.8.26.0428 -Voto no 5959
3
os réus foram condenados solidariamente ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação (art. 85, § 2o, CPC).
O ora apelante opôs embargos de declaração (fls.
296/301) em razão de alegado cerceamento de defesa, omissão e contradição,
que foram rejeitados por meio da decisão de fls. 306/308.
Requer o apelante, inicialmente, a concessão dos
benefícios da assistência judiciária, sob a alegação de que não tem condições
de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência.
Requer, também, a anulação da sentença sob o fundamento de cerceamento
de defesa, haja vista que não lhe foi oportunizada a produção de provas sobre
a ciência inequívoca da autora sobre a venda do lote. Da mesma forma, pugna
pela nulidade da sentença em razão da denunciação da lide, com a citação dos
denunciados. No mérito, alega, em síntese, restou comprovado ser o apelante
parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda, haja vista
constar nas planilhas de débito apresentadas pela demandante o nome do
atual proprietário do lote. Pontua que os embargos devem ser acolhidos, uma
vez que houve o reconhecimento de que o índice de correção monetária
correto é o da Tabela Prática do TJSP. Afirma que não houve
pronunciamento sobre a ofensa à liberdade de associação, mesmo porque
nunca foi associado da demandante. Por tais razões, requer a reforma da
sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade do réu para figurar no pólo
passivo ou, alternativamente, o acolhimento dos embargos de declaração
opostos com a reforma dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência
recíproca.
Contrarrazões às fls. 329/338.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-82.2017.8.26.0428 -Voto no 5959
4
(fls. 342).
É, em síntese, o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que a gratuidade
judiciária pleiteada restou indeferida, conforme decisão de fls. 343/346, o que
ensejou o recolhimento do preparo pelo apelante (fls. 350/353).
Na sequência, registre-se que não há que se cogitar da
anulação da sentença com a consequente reabertura da fase instrutória como
pleiteado pelo apelante, haja vista que os autos se encontram devidamente
instruídos.
Como é cediço, ao magistrado cabe com exclusividade
o exercício prévio de um juízo de verossimilhança, pertinência e relevância
sobre cada um dos requerimentos para produção de provas formulados pelos
litigantes, independentemente da impugnação específica do pedido pela parte
adversa.
Assim, fica rejeitada a preliminar de cerceamento de
defesa reclamado pela apelante.
Quanto
à
denunciação
da
lide,
ressalvado
o
entendimento do juízo a quo, verifica-se ser caso de acolhimento da
pretensão, nos termos dos artigos 125 e seguintes do CPC, haja vista o
evidente prejuízo ao apelante.
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves temos
que:
“Segundo autorizada doutrina, a denunciação da lide é
uma demanda incidente, regressiva, eventual e antecipada:
(a) incidente porque será instaurada em processo já
existente; (b) regressiva porque fundada no direito de
regresso da parte contra o terceiro; (c) eventual porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-82.2017.8.26.0428 -Voto no 5959
5
guarda uma evidente relação de prejudicialidade com a
demanda originária, considerando-se que, se o denunciante
não suportar dano algum em razão de seu resultado, a
denunciação da lide perderá seu objeto; (d) antecipada
porque no confronto entre o interesse de agir e a economia
processual o legislador prestigiou a segunda; afinal, não
havendo ainda nenhum dano a ser ressarcido no momento
em que a denunciação da lide ocorre, em tese não há
interesse de agir do denunciado em pedir o ressarcimento.
Razões de economia processual, entretanto, permitem
excepcionalmente uma demanda sem interesse de agir”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a ed. rev. e
atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 225)
Assim, muito embora o Código de Processo Civil de
2015 deixe claro que a denunciação da lide é admissível, porém não mais
obrigatória em todas as hipóteses, o certo é que no presente caso é
perfeitamente cabível.
Primeiramente, porque na própria planilha de débitos
apresentada pela autora, às fls. 79/80, consta o nome do denunciado, o que
demonstra que tinha ciência inequívoca de que o imóvel não pertencia mais
ao apelante.
Além disso, embora esteja resguardado o direito de
“ação de regresso” conforme expressamente disposto no art. 125, § 1o do
CPC, certo é que o apelado, para ingressar com a ação autônoma, deverá
pagar o débito aqui exigido para que possa cobrar do denunciado o seu
prejuízo, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
Caso o requerido não possua condições de pagar o débito exigido, de nada lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-82.2017.8.26.0428 -Voto no 5959
6
valerá o seu “direito de regresso” nessa hipótese.
Por fim, importante observar a compatibilidade entre o
objeto de conhecimento da lide “principal” e o da “denunciação”, no presente
caso, o que permite realizar concretamente o princípio da eficiência/economia
processual preconizada pelo legislador no novo CPC (Cassio Scarpinella
Bueno in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, São Paulo:
Saraiva, 2017).
Desse modo, mostra-se de rigor a anulação da
sentença, com o retorno dos autos à origem para regular citação do
denunciado e prosseguimento do feito, conforme pleiteado pelo réu, ora
apelante.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos termos
supraconsignados, DOU provimento ao recurso para anular a sentença.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora